Tribunal: TJES
Processo: 5020582-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020582-25.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A

RECORRIDO: ARMANDO ANTONIO DE AMORIM

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS ENCERRAMENTO DE ANUIDADE DE ASSINATURA DE REVISTA. EMPRESA TERCEIRA (ZP) COMO RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da requerida que busca a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelas cobranças realizadas por empresa terceira, bem como a condenação à devolução simples dos valores pagos de forma subsidiária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da empresa requerida pelas cobranças realizadas após o fim do contrato de assinatura. Existência de falha na prestação de serviço e ausência de comprovação de que os débitos foram efetuados por terceiros sem vínculo com a empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de prova acerca da regularidade na entrega da revista contratada e da inexistência de vínculo com a empresa ZP, responsável pelas cobranças. Ônus probatório não cumprido pela requerida.

Responsabilidade da fornecedora pela falha na prestação do serviço e pela ausência de segurança no controle de dados do consumidor.

Configuração de dano material, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não comprovada a regularidade da prestação do serviço ou a ausência de vínculo com a empresa responsável pelas cobranças, é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJSP, Recurso Inominado Cível n° 1008373-56.2023.8.26.0047, Rel. Marcio Bonetti, julgado em 01/10/2024;

TJPR, Recurso Inominado n° 0002146-94.2023.8.16.0031, Rel. Fernando Swain Ganem, julgado em 08/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020582-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A

RECORRIDO: ARMANDO ANTONIO DE AMORIM

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS ENCERRAMENTO DE ANUIDADE DE ASSINATURA DE REVISTA. EMPRESA TERCEIRA (ZP) COMO RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da requerida que busca a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelas cobranças realizadas por empresa terceira, bem como a condenação à devolução simples dos valores pagos de forma subsidiária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da empresa requerida pelas cobranças realizadas após o fim do contrato de assinatura. Existência de falha na prestação de serviço e ausência de comprovação de que os débitos foram efetuados por terceiros sem vínculo com a empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de prova acerca da regularidade na entrega da revista contratada e da inexistência de vínculo com a empresa ZP, responsável pelas cobranças. Ônus probatório não cumprido pela requerida.

Responsabilidade da fornecedora pela falha na prestação do serviço e pela ausência de segurança no controle de dados do consumidor.

Configuração de dano material, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não comprovada a regularidade da prestação do serviço ou a ausência de vínculo com a empresa responsável pelas cobranças, é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJSP, Recurso Inominado Cível n° 1008373-56.2023.8.26.0047, Rel. Marcio Bonetti, julgado em 01/10/2024;

TJPR, Recurso Inominado n° 0002146-94.2023.8.16.0031, Rel. Fernando Swain Ganem, julgado em 08/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que, em maio de 2019, aderiu à assinatura de uma revista em ação promocional realizada no aeroporto, recebendo uma mala de viagem como brinde. Afirma ter efetuado o pagamento da anuidade de forma parcelada, com vencimento final em 15/05/2020. Sustenta que, após essa data, a empresa “ZP” passou a realizar novas cobranças, apesar de não ter mais recebido qualquer exemplar da publicação até o ano de 2024. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, ao tempo que confirmo a tutela antecipada outrora concedida, e
CONDENO
a Requerida a pagar o valor de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a requerida argumenta por sua ausência de responsabilidade, uma vez que não possui relação com a empresa que realizou as cobranças em desfavor do consumidor. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, repetição simples do indébito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a relação de consumo entre as partes, compete à recorrente demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou a ausência de sua responsabilidade, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não comprovou a regularidade na entrega das revistas contratadas nem afastou a existência de vínculo contratual ou de parceria comercial com a empresa ZP, responsável pelas cobranças realizadas em desfavor do recorrido.

Fica, assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, agravada pela ausência de diligência mínima quanto à segurança contratual e ao controle das informações dos consumidores. Nesse sentido, mantenho o entendimento adotado na sentença de primeiro grau, cujos fundamentos merecem ser ratificados:

Em detida análise das provas constantes aos autos, verifica-se que a cobrança sob a rubrica “ZP Editora” teve início após o encerramento da primeira anuidade, finalizada em 15/05/2020, sem que houvesse o recebimento de qualquer produto em contraprestação. Em que pese a Requerida alegue que não possui vínculo com a empresa ZP Editora, não trouxe aos autos qualquer demonstração para corroborar que não existe nenhuma espécie de parceria, o que seria o mínimo a ser demonstrado, já que são inúmeros os processos judiciais que tramitam no país com a mesma reclamação formulada nestes autos. Considerando a inversão do ônus da prova, caberia à Requerida demonstrar que não há falha na prestação do serviço, a continuidade da fornecimento do produto contratado, ausência de parceria comercial ou, ao menos, a inexistência de falha na segurança dos dados dos consumidores, nos termos do inciso II do art. 373, o que não ocorreu, além de não ter sido demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC. Dessa forma, há inequívoca falha na prestação do serviço, que acarreta o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA . COBRANÇAS INDEVIDAS EM NOME DE TERCEIRA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS DE CLIENTES. RESPONSABILIDADE DA RÉ . REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pela ré, Editora Globo S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Dulcemara Silva Ferreira Duarte, declarando a rescisão do contrato entre as partes sem ônus para a autora, condenando a ré ao pagamento de indenização material no valor de R$ 3.376,20, além da repetição do indébito em dobro pelas cobranças indevidas realizadas após o cancelamento do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se a ré, Editora Globo S/A, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, considerando as cobranças feitas por empresa terceira (ZP Editora); e (ii) se há falha na prestação de serviços por parte da ré, ensejando a indenização material e a repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ilegitimidade passiva da ré não prospera, pois há indícios de parceria entre a ré e a empresa ZP Editora, ou, ao menos, falha na segurança das informações dos clientes da ré, que resultou nas cobranças indevidas . 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC, implica a reparação dos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva de terceiro, o que não foi demonstrado pela ré. 5 . A falha na prestação de serviços é evidenciada pelo fato de que, logo após o cancelamento da assinatura pela autora, iniciaram-se cobranças não autorizadas no cartão de crédito, em nome da ZP Editora, caracterizando defeito no serviço prestado. 6. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, é devida, já que não restou configurado engano justificável nas cobranças realizadas . 7. A jurisprudência recente confirma a responsabilidade da ré em casos semelhantes, onde houve cobrança indevida após o cancelamento de contratos de assinatura de revista. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art . 14 do CDC, inclui a falha na segurança das informações dos consumidores, ensejando a obrigação de reparar danos causados por cobranças indevidas realizadas por terceiros. 2. A repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando as cobranças indevidas configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, mesmo que sem intenção de lesar o consumidor . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 46 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1023485-61.2022.8.26 .0577, Rel. Des. Deborah Ciocci, j. 23 .05.2023; TJSP, Apelação Cível 1018848-91.2021.8 .26.0451, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j . 26.07.2023; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.11.2016. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10083735620238260047 Assis, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 01/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE VALORES RELACIONADOS A ASSINATURA DE UMA REVISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA . APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EDITORA GLOBO S/A À DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA SOB A SIGLA “ZP MATRIZ EDI”. COBRANÇAS DA ZP EDITORA QUE SE INICIARAM CONCOMITANTEMENTE À RENOVAÇÃO INDEVIDA DA ASSINATURA DO PERIÓDICO FORNECIDO PELA RÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS COBRANÇAS SE TRATARAM DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS . ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ. PRECEDENTES JUDICIAIS QUE DEMONSTRAM CONSIDERÁVEL NÚMERO DE DEMANDAS VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA, OU SEJA, DÉBITOS EFETUADOS EM NOME DA ZP EDITORA LOGO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA REVISTA O GLOBO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA . SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR COTIDIANO. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMPASSE. PROCON QUE NÃO CONSEGUIU CONTATO COM A EDITORA GLOBO. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido em parte e na parte que é conhecido, desprovido. (TJ-PR 0002146-94.2023 .8.16.0031 Guarapuava, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2024).

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente adimplidos pelo consumidor através da fatura do cartão de crédito. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)